Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-45.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA REZENDE - CPF: 021.262.891-76 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – MANUTENÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TIAGO DA SILVA REZENDE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reparação Civil n. 1002327-45.2019.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID.143539485, o apelante requer a reforma da sentença, haja vista que os fatos narrados configuram a ocorrência de danos morais e materiais.

Em contrarrazões de ID 143539488 e 143539492, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo recorrente, em desfavor dos recorridos, sob o argumento de que, no dia 19/10/2018, o autor adquiriu da requerida Fancar Distribuidora um veículo Ford KA, ano 2018, modelo 2019, CHASSI 9BFZH54S1K8223179, placa QCM 2609.

Aduz que saiu de férias com a família na data 21/12/2018 saindo de Rondonópolis com destino ao litoral do Estado do Paraná. Relata que ao parar para abastecer percebeu que o veículo apresentava sinais sonoros estranhos (motor batendo), razão pela qual, por cautela, o veículo foi guinchado até a concessionária mais próxima, Ford Monza Distribuidora de veículos Ltda em Campo Grande – MS, momento em que restou constatado problemas no motor.

Aduz que foi disponibilizado um carro reserva, no entanto, somente por 3 (três dias). Assim, relatam que tiveram que retornar da viagem em 25.12, antes do previsto, causando prejuízos de ordem moral e material, e, em razão disso, ajuizou a presente ação.

O juízo sentenciante reconheceu que o veículo foi reparado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no §1º do art. 18 do CDC e julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pela Magistrada
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos,
in verbis:

“ (...) a parte autora não comprovara que o problema apresentado no veículo (Ford KA, ano 2018, modelo 2019, CHASSI 9BFZH54S1K8223179, placa QCM2609) fora solucionado em prazo superior ao previsto em lei, ou seja, em prazo superior a 30 (trinta) dias.

Ademais, a parte autora aduz em sua peça vestibular que o veículo apresentara defeito sendo recebido em concessionária autorizada (Monza Distribuidora de Veículos Ltda) na cidade de Campo Grande-MS, em 21/12/2018, no entanto, o único documento emitido pela referida empresa data de 26/12/2018, em conformidade com o documento de (fl.32 – correspondência ID 18729898).

E mais, a parte autora assevera que “o Autor acionou o seguro do veículo para retornar para Rondonópolis, o qual foi entregue na concessionária ora Primeira Ré, no sábado, dia 29/12/2018, gerando a Ordem de Serviço nº137691” (‘penúltimo parágrafo’ de [fl.09 – correspondência ID 18729180, fl.03]), o documento referente ao Guincho encontra-se completamente ilegível (fl.31 – correspondência ID 18729895), bem como, que o veículo (Ford KA, ano 2018, modelo 2019, CHASSI 9BFZH54S1K8223179, placa QCM2609) fora recebido na concessionária ré (Fancar Distribuidora de Veículos Ltda) em 29 de dezembro de 2.018, em conformidade com o documento de (fl.39 – correspondência ID 18730242).

Frise-se que o próprio autor alega ter sido ressarcido pela empresa ré no importe de R$239,47 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Noutro trilho, as rés comprovaram nos autos que a parte autora apresentara o veículo objeto da lide nas dependências da primeira ré (Fancar Distribuidora de Veículos Ltda) somente, em 29/12/2018, retirando-o em perfeitas condições, em 16/01/2019, em consonância com os documentos acostados às (Ordem de Serviço nº137691, assinada pelo autor acostada aos autos às [fls.136/137 – correspondência ID 16059162 – 21444770]), ou seja, em prazo inferior a 30 (trinta) dias

A segunda ré (Ford Motor Company Brasil Ltda) demonstrara, ainda, que durante o período de 29 de dezembro de 2.018 a 16 de janeiro de 2.019, emprestara veículo de características equiparadas ao veículo adquirido pelo autor, em consonância com o Termo de Responsabilidade – Empréstimo de Veículos de (fls.131/132 – correspondência ID 21444769, fls.01/02)

Desta feita, a parte autora não carreara aos autos qualquer documentação que comprovasse que o veículo objeto dos autos ficasse em posse das rés por tempo superior a 30 (trinta) dias para conserto, a fim de demonstrar que estas descumpriram o constante do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. - grifo nosso”

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85,§ 11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023